Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VISTORIA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora pretende a reparação dos gastos efetuados com o pagamento do conserto de supostos vícios ocultos existentes no motor do veículo usado adquirido da ré.
2. Considerando a natureza propriamente dita da coisa negociada (veículo com seis anos de uso, aparentando diversos vícios aparentes e adquirido em valor bem inferior ao da tabela FIPE), a demandante entabulou o negócio jurídico absolutamente ciente desta condição, por preço compatível com a depreciação do bem adquirido e as respectivas funcionalidades dele esperadas. O ônus de cientificar-se acerca de eventuais vícios ocultos incumbia à parte autora, bastando o comprador levar o automóvel previamente a uma oficina ou mecânico para aferição de eventuais imperfeições existentes no motor do automóvel negociado.
3. Não tendo a parte autora, a despeito de seu ônus (CPC, art. 373, inc. I), produzido provas suficientes a respaldarem sua pretensão, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.